Tribunal: CARF
Processo: 19515.722133/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722133/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BOLSAS DE ESTUDO PARA
DEPENDENTES. SALÁRIO INDIRETO.
Constitui salário indireto, o auxílio concedido através de bolsas de estudo
custeado pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados,
sendo considerados base de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos Alberto do
Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722133/2013-91
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-30.077
- 5a Turma da DRJ/BEL, fls. 141 a 148.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AIs) lavrados, pela
fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD u.° 37.364.214-8, no montante de RS 178.794.68 (cento e setenta e oito
mil setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), consolidado em
02/10/2013, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte dos segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de
01/2008 a 12/2008;
O Relatório de Procedimento Fiscal, fls. 67 a 83. em suma, traz as seguintes
informações:
"Entretanto, foi verificado concessão de bolsa de estudo a dependentes de segurado
empregado.
A bolsa de estudo concedida a dependentes dos empregados não se encontra entre as
utilidades enumeradas no § 9o, artigo 28 da Lei 8.212/91 e nem no § 9o do artigo 214,
do RPS - Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99, como excluídas do
salário de contribuição, pelo que então, sobre o valor relativo a esta bolsa, uma vez
caracterizado como ganho habitual de trabalho, incide a contribuição previdenciária. Por
outro lado, a bolsa de estudo para o próprio empregado, desde que observadas as regras
da alínea "t", § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, será tratada como utilidade que não
constitui salário contribuição. Porém, sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária se concedida em desacordo com aquele dispositivo, conforme estabelece
o § 10 do artigo 214 do RPS - Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99.
Assim sendo, conclui-se que, nos termos fixados pela alínea "t" do § 9° do artigo 28 da
Lei n° 8.212/91, a concessão de bolsa de estudo somente será excluída da base de
cálculo da contribuição previdenciária quando concedida a segurados empregados.
Foi analisada a remuneração de cada segurado que recebeu a bolsa de estudo para seu
dependente e composta a remuneração, a contribuição previdenciária efetuada e se
estava no teto do desconto. Então se a remuneração se encontra abaixo do teto ainda
acrescido o valor da bolsa foi calculado a contribuição social descontada a contribuição
já recolhida. As alíquotas utilizadas foram as da época, ou seja, de 2008 e 2009, como
se verifica das planilhas abaixo.
Face ao exposto, foram lavrados os seguintes Autos de Infração: Debcad n° 37.364.214-
8, Comprot n° 19.515.722135/2013-91 para o período de 012008 a 112008 com
aplicação da multa mais benéfica de 24% (vinte e quatro per cento) Debcad n°
51.029.960-1 , Comprot 19.515.722.134/2013-36 para o período de 122008 a 122009
com aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento).
...”.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

I- DA AUTUAÇÃO
Alega, em sua defesa, que o auto de infração apresenta vício de origem, considerando
que a Lei n° 10.243, de 19 de junho de 2001. dispõe expressamente sobre a não
incidência da contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos oferecidas pelos
estabelecimentos de ensino.
Ressalta a Autuada, que a Sra. Auditora Fiscal fundamentou o Relatório Fiscal supra
citado, sobre a tese de que as bolsas de estudos se configuram como "salário indireto",
preceito totalmente equivocado em confronto com a legislação vigente.
Requer a Autuada, o cancelamento do Auto de Infração, uma vez que o embasamento
legal mostrou-se deficiente, já que desconsiderou completamente o comando legal
constante da Lei 10.243/01, que alterou o artigo 458 da CLT, estabelecendo
expressamente que as bolsas de estudos concedidas aos funcionários das Escolas
mantidas pela Requerente não devem ser consideradas "salário", portanto, não podem
compor a base de cálculo do salário de contribuição.
77 - DAS BOLSAS DE ESTUDO
Informa que o objetivo primário de instituição desta natureza é promover, a educação.
Que a bolsa de estudos é representada, resumidamente, por uma prestação pecuniária,
de valor variável, para coparticipação nos encargos de um curso de ensino superior com
vistas a contribuir para o desenvolvimento educacional do país. em sentido macro, e do
aluno beneficiado, sob a ótica específica.
III - DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO DIREITO DO TRABALHO
Defende que no âmbito da legislação trabalhista, tal como algumas outras utilidades, a
bolsa de estudos foi retirada taxativamente do conceito de salário, consoante previsão
do artigo 458, § 2o, inciso II. da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Que em face às disposições supra mencionadas, é imperioso distinguir a natureza
jurídica do benefício de bolsas de estudo, o qual não se equipara ao salário, salário-
utilidade e nem tampouco integraliza a remuneração do empregado.
Sustenta que o benefício de bolsas de estudo concedido pelo empregador não é
considerado pela legislação trabalhista vigente como verba salarial ou salário utilidade,
para que justifique a incidência de contribuição social sob tais parcelas, tendo em vista
que a natureza jurídica desta benesse não se equipara ao conceito daquelas verbas
(salário ou salário-utilidade) atribuído pela CLT.
IV-DAS BOLSAS DE ESTUDOS NO ÂMBITO DO DIREITO TRIBUTÁRIO
Argumenta que. embora a legislação de custeio da previdência arrole a bolsa de estudos
como verba sobre a qual incide a cota patronal (art. 28. inciso I, da Lei n. 8.212/91), o
Código Tributário Nacional elimina essa possibilidade, na medida em que ressalta no art
110 que as normas de direito tributário não podem alterar conceitos definidos pelas
normas de direito privado, como é o caso da CLT.
Sustenta ainda que o conceito de salário deve ser aquele definido pela CLT e não pela
legislação previdenciária. que almeja a incidência de contribuições sociais sobre as
bolsas de estudos concedidas pelas instituições de ensino superior aos dependentes de
seus funcionários.
Complementa que a questão adentra na seara constitucional concernente ao princípio da
isonomia, que é um dos pilares de qualquer Estado Democrático de Direito, que
pretenda ser sério, assim como o Brasil. Que. caso não fosse possível oferecer bolsas de
estudos aos membros das famílias dos funcionários das instituições de ensino, tal como
já foi assinalado, seria o caso de se considerar a atitude de distribuição e concessão de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

bolsas estudos como inconstitucional, pela aplicação plena e imediata do princípio da
isonomia.
Afirma que se pode extrair dessas observações, é a de que o fisco previdenciário.
contrário a legislação de regência do conceito de salário, está impedindo o
desenvolvimento educacional no país. causando obstáculos intransponíveis ao
fornecimento de bolsas de estudos pelas instituições de educação à sociedade.
Frisa que há uma evidente contradição entre o que a justiça trabalhista vem
considerando como salário em relação às formas de tratamento das bolsas de estudos
pelos órgãos de arrecadação.
V-CONCLUSÃO
Conclui que diante de toda a fundamentação elidia, tal como a jurisprudência
mencionada, as bolsas de estudo concedidas pelas instituições de ensino não constituem
parcelas integrantes do salário do trabalhador, pelo que assim devem ser tratadas pelos
órgãos responsáveis pela administração fazendária de arrecadação.
Requer o cancelamento do Auto de Infração número DEBCAD n° 37.364.214-8. uma
vez que apresenta deficiência legal, já que constante na Lei 10.243/01. que alterou o art.
458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. que aduz, expressamente, que as
bolsas de estudos concedidas aos dependentes de funcionários das Escolas mantidas
pela Autuada não devem ser consideradas salário, portanto, não podem compor a base
de cálculo do salário de contribuição, e se indevida a obrigação principal, indevida
também a obrigação acessória.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CUSTEIO DE ENSINO SUPERIOR. BASE IMPONÍVEL. SALÁRIO E
REMUNERAÇÃO.
O acréscimo do § 2o do art 458 da CLT não provoca nenhuma interferência no
âmbito previdenciário, haja vista que a incidência de contribuições
previdenciárias alcança verbas que não são estritamente salariais, mas, também
rendimentos do trabalho. Assim, os ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, são incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
consequente repercussão em benefícios, nos casos e na fornia da lei.
Curso de nível superior não está ao alcance do dispositivo de exclusão de
tributação a que se refere à educação básica, por falta de disposição expressa: e
nem aí se afeiçoa como de qualificação e aperfeiçoamento para o exercício de
atividade profissional, por ser de formação.
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de Ia
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI FEDERAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 150 a 168, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, o cerne da questão é o fato de que a fiscalização considerou
como salário de contribuição os valores equivalentes às bolsas de estudo concedidas pela
contribuinte aos filhos dos empregados no período 01/01/2008 a 31/12/2008.
Através de uma visão panorâmica do recurso, percebe-se que a contribuinte tenta
demonstrar, através de entendimentos doutrinários e / ou jurisprudenciais, o caráter social para a
concessão da bolsa de estudos e que foi este o entendimento exarado pela alteração legislativa
ocorrida em 2001, através da Lei 10.243/01, que alterou o art. 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), que aduz, expressamente, que as bolsas de estudos concedidas aos funcionários
de escolas do tipo mantidas pela contribuinte não deveriam ser consideradas salário, portanto,
não deveriam compor a base de cálculo do salário de contribuição, e se indevida a obrigação
principal, indevida também seria a obrigação acessória, conforme os trechos de seu recurso, a
seguir transcritos:
A questão controversa está na incidência ou não das contribuições previdenciárias sobre
os benefícios voltados à educação, ensino e capacitação, oferecidos pela empresa a seus
empregados.
Não se discute que a educação superior não foi alcançada pela regra de isenção
estabelecida pela Lei n° 8.212, de 24/07/91 e também que o benefício deva ser
oferecido a todos os empregados e dirigentes da empresa; entretanto, não se pode
ignorar a existência de lei posterior com regras mais abrangentes.ratase da Lei no
10.243, de 19/06/2001 que deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 458 da
Consolidação das Leis do Trabalho — CLT:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(Redação dada pelo Decreto lei no 229, de 28.2.1967).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

§ 22 Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de
19.6.2001).
I - vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço; (Incluído pela Lei no 10.243, de
19.6.2001).
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
(Incluído pela Lei n^ 10.243, de 19.6.2001).
III - transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso
servido ou não por transporte público; (Incluído pela Lei n9 10.243, de 19.6.2001).
A decisão recorrida, em rebate aos argumentos principais da recorrente no sentido
de que a alteração legislativa trabalhista de 2001 corroboraria com o seu pleito, argumenta que,
mesmo que o plano educacional visasse à educação básica e que os cursos de capacitação e
qualificação se vinculassem às atividades desenvolvidas pela empresa, não abrangeria os cursos
de ensino de nível superior e que somente não sofriam incidência de contribuição previdenciaria
as bolsas de estudo concedidas a empregados e dirigentes da empresa, não incluídos os seus
respectivos dependentes, o que revelava a nítida intenção do legislador de instituir o benefício
com o objetivo de proporcionar melhor qualificação aos profissionais para o exercício de suas
funções, pois o benefício se revertia para a própria empresa, uma vez que se criava um ambiente
mais favorável para o aumento da produtividade e que a referida ilação esta não seria aplicável
para o caso dos dependentes, conforme os trechos do referido acórdão, a seguir transcritos:
Nesse caso é de se observar que o legislador faz algumas exigências: que o plano
educacional vise à educação básica e que os cursos de capacitação e qualificação
vinculem-se às atividades desenvolvidas pela empresa, não podendo ser utilizado em
substituição à parcela salarial e devendo todos os empregados e dirigentes terem acesso
ao mesmo. Da análise desse dispositivo legal, é de fundamental importância evidenciar
que o plano educacional, a que se refere a Lei. diz respeito à educação básica formada
pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nos moldes do art. 21 da Lei
n° 9.394/96, e que no tocante aos cursos de capacitação e qualificação, os mesmos
devem estar vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa.
Do que se depreende do preceito supra, somente não sofriam incidência de contribuição
previdenciaria as bolsas de estudo concedidas a empregados e dirigentes da empresa,
não incluídos os seus respectivos dependentes, o que revelava a nítida intenção do
legislador de instituir o benefício com o objetivo de proporcionar melhor qualificação
aos profissionais para o exercício de suas funções. O benefício se revertia para a própria
empresa, uma vez que se criava um ambiente mais favorável para o aumento da
produtividade, ilação esta não aplicável no caso dos dependentes.
Entendo que. mesmo que houvesse a possibilidade enquadrar os dependentes no plano
educacional da empresa, não é possível fazer uma interpretação extensiva para incluir os
valores despendidos com cursos superiores no benefício previsto na alínea “t", § 9°, art.
28, da Lei 8.212/91. uma vez que o dispositivo se refere à Educação Básica. Por ser
curso de formação, não se afigura também como de qualificação ou aperfeiçoamento da
atividade profissional exercida. Assim, tais valores constituem remuneração por força
de norma específica, no caso a lei de custeio da previdência social que define a base de
cálculo, a despeito da disposição do inciso n. §2° do artigo 458 da CLT com nova
redação dada pela Lei 10.243/2001, fixando que valores despendidos com educação não
constituem salário. Não é demais ressaltar que a partir da edição da Emenda
Constitucional n.° 20/1998. que alterou o art. 195 da Constituição da República
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

Federativa do Brasil, a incidência de contribuição previdenciária também alcança títulos
não-salariais, o que se denota na expressão "...a folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício" , constante da alínea "a" do inciso I deste preceptivo.
Analisando os autos do processo, em especial o relatório fiscal, observa-se,
conforme já mencionado, que o motivo da autuação foi a concessão de bolsa de estudos pela
contribuinte a dependentes de seus empregados. Segundo a fiscalização, a bolsa de estudo,
concedida a dependentes dos empregados não se encontra entre as utilidades enumeradas no § 9o,
artigo 28 da Lei 8.212/91 e nem no § 9o do artigo 214, do RPS - Regulamento da Previdência
Social - Decreto 3.048/99, como excluídas do salário de contribuição, pelo que então, sobre o
valor relativo a esta bolsa, uma vez caracterizado como ganho habitual de trabalho, incide a
contribuição previdenciária, demonstrando inclusive, que a inclusão dos dependentes, como
beneficiários, deu-se apenas com o advento da lei 12.513/2011, conforme os trechos do relatório
fiscal, a seguir transcritos (g.n.):
Não foram também, verificadas distorções para os períodos 2008 e 2009 em relação à
contribuição da empresa relativa a remuneração de contribuinte individual/transportador
autônomo, ou com relação à contribuição do segurado empregado conforme pontuado
no MPF 08.190.00-2012-02692-0.
Entretanto, foi verificado concessão de bolsa de estudo a dependentes de segurado
empregado.
A bolsa de estudo concedida a dependentes dos empregados não se encontra entre as
utilidades enumeradas no § 9o, artigo 28 da Lei 8.212/91 e nem no § 9o do artigo 214,
do RPS - Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99, como excluídas do
salário de contribuição, pelo que então, sobre o valor relativo a esta bolsa, uma vez
caracterizado como ganho habitual de trabalho, incide a contribuição previdenciária. Por
outro lado, a bolsa de estudo para o próprio empregado, desde que observadas as regras
da alínea T, § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, será tratada como utilidade que não
constitui salário contribuição. Porém, sujeita-se à incidência de contribuição
previdenciária se concedida em desacordo com aquele dispositivo, conforme estabelece
o § 10 do artigo 214 do RPS - Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99.
Lei 8.212/91
"Art. 28. Entende-se por salário de contribuição.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394. de 20 de dezembro de 1996. e: (Redação dada pela Lei n° 12.513, de 2011)."
Decreto 3.048/99
" Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
IX - a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 1977;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei n9 9.394, de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo;
...
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis."
Assim sendo, conclui-se que, nos termos fixados pela alínea "t" do § 9o do artigo 28 da
Lei n° 8.212/91, a concessão de bolsa de estudo somente será excluída da base de
cálculo da contribuição previdenciária quando concedida a segurados empregados.
Foi analisada a remuneração de cada segurado que recebeu a bolsa de estudo para seu
dependente e composta a remuneração, a contribuição previdenciária efetuada e se
estava no teto do desconto. Então se a remuneração se encontra abaixo do teto ainda
acrescido o valor da bolsa foi calculado a contribuição social descontada a contribuição
já recolhida. As alíquotas utilizadas foram as da época, ou seja, de 2008 e 2009, como
se verifica das planilhas abaixo.
( ... )
Como a entidade não considerou a bolsa de estudo oferecida a dependente de
funcionário como remuneração, omitiu da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo e
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social tais valores
implicando na redução da Contribuição Previdenciária. Para tanto foi lavrado Auto
sobre obrigação acessória. A multa foi calculada de acordo com o RPS - Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99 - art 284, II e Lei 8212/91, art.
32, IV, parágrafo 5, a multa será 100% do valor devido, limitado pelo fato gerador
conforme abaixo. A multa foi apurada por competência, somando-se os valores da
contribuição previdenciária devida, observado o limite mensal previsto no § 4o do art.
32 da Lei n° 8.212/91, que considera o número total de segurados da empresa, conforme
quadro abaixo:
( ... )
Diante da análise dos argumentos apresentados pelos atores deste processo,
entendo que não assiste razão à recorrente, pois, ao analisarmos o principal argumento utilizado,
ao suscitar o artigo 458 da lei 10.243/01, percebe-se, igualmente ao entendimento da
fiscalização, que a referida lei faz menção à concessão de bolsas de estudos aos empregados e
não aos dependentes dos mesmos, senão, veja-se a seguir os principais dispositivos legais
concernentes à matéria, levantados por ocasião deste processo:
Lei 9.394/96 (g.n.):
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;
II - educação superior.
Durante o período fiscalizado, Lei 8.212/91, com a redação dada pela lei no
9.528/97(g.n.):
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

( ... )
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
( ... )
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
( ... )
t) o valor relativo a plano educacional que vise ao ensino fundamental e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
Alteração de entendimento através da Lei 9.711/98, também vigente no período
fiscalizado:
t)o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
No caso, a inclusão dos dependentes ocorreu somente a partir da edição da lei
12.513/11, que disciplina (g.n.):
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos daLei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior;
Segundo a alteração do artigo 458 da CLT, vigente à época, suscitada pela
contribuinte, tem-se (g.n.):
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

§ 2oPara os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
Portanto, conforme exposto, corroborando com o fato de que o legislador não
tinha a intenção inicial de conceder o benefício da bolsa de estudos para os dependentes, é que
somente em 2011, através da publicação da Lei na 9.513 é que previu a inclusão dos dependentes
como beneficiários da bolsa de estudos para fins de exclusão da cobrança de contribuição
previdenciária da empresa concessora.
Vale lembrar que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, emitiu a
súmula de número 149, frisando que antes da lei 12.513/11, a exclusão da contribuição para
bolsa de estudos concedida a empregados era motivo de dúvida apenas para os casos em que era
questionado o cabimento relacionado à educação de ensino superior, conforme a referida súmula,
a seguir transcrita:
Súmula CARF no 149 (g.n.):
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir
a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino
superior.
No caso em questão, apesar do acórdão proferido pelo órgão julgador de primeira
instância ter mencionado que não se aplicaria a exclusão da contribuição previdenciária pelo fato
da mesma não incluir a educação de ensino superior, o mesmo acórdão frisou também que além
deste motivo, não acataria a exclusão da contribuição pelo fato de que a autuação ter sido
também porque as bolsas de estudos terem sido pagas apenas aos dependentes dos funcionários.
Portanto, apesar de discordar do acórdão recorrido no sentido da exclusão das
bolsas de estudo referentes à educação superior, concordo com o mesmo ao manter a autuação
também pelo fato de que se tratava de benefícios direcionados aos dependentes dos empregados.
Por conta disso, entendo que não assiste razão à recorrente ao solicitar a exclusão
das bolsas de estudos da base de cálculo das contribuições previdenciárias a serem pagas pela
empresa.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.382 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722133/2013-91

( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital